Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-75.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021195-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVANTE), CLAUDIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.356.254/0001-35 (AGRAVADO), NORTE GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.800.400/0001-00 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA SEQUESTRO E REMOÇÃO DE GRÃOS (SOJA) – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVABILIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300, do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos usuais, é a existência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

O arresto/sequestro são medidas que devem ser determinadas pelo Julgador com cautela, e somente devem ser deferidas diante de elementos concretos acerca da intenção da parte adversa de utilização de subterfúgios ou evidente inadimplência de obrigação legal ou contratual, o que não é o caso destes autos.

Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
MD Norte Comércio de Cereais Ltda.
,

em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente para Sequestro e Remoção de Grãos
n.° 1000726-93.2022.8.11.00101, proposta em face das empresas
Cláudia Armazéns Gerais Ltda.
e
Norte Grãos Agronegócios Ltda. - EPP
, indeferiu o pedido liminar formulado pela empresa Agravante consistente no arresto/sequestro de grãos de soja.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que, em 15/09/2022, celebrou Contrato de Compra e Venda de soja n.º 000196C/092002 com a segunda Agravada, empresa Norte Grãos Agronegócios Ltda. - EPP, na quantidade de 138.978kg de soja no padrão ANEC41, pelo preço de R$ 345.823,60 (trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), cujos grãos foram depositados nos armazéns da primeira Agravada, empresa Cláudia Armazéns Gerais Ltda.

Afirma que, na data da celebração do negócio jurídico (15/09/2022) encaminhou
e-mail
à segunda Recorrida (Norte Grãos Agronegócios Ltda.) para solicitar autorização da retirada dos grãos; todavia, a empresa Cláudia Armazéns Gerais Ltda. se negou a entregar o produto, sob a alegação de que os grãos não foram pagos ao produtor rural que disponibilizou a soja.

Assevera que inexiste pendência de pagamento dos grãos negociados, de modo que não há justificativa plausível para que fosse negada a retirada da soja adquirida.

Destaca que o
perigo da demora
está consubstanciado na própria natureza do produto, eis que se trata de soja em grãos a granel que, conforme é cediço, é perecível.

Alega que dispenderá despesas com armazenagem até o julgamento da lide, cujos gastos são desnecessários, principalmente porque a empresa Agravante possui armazém com capacidade para manter consigo o produto sequestrado e depositado.

Com suporte nesses argumentos, requer o provimento do Recurso para que seja expedido mandado de arresto/sequestro e remoção dos grãos de soja na exata quantidade e qualidade adquirida, bem como mantidas em seu depósito até o julgamento meritório da Ação de origem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 147970675).

A Agravada
Cláudia Armazéns Gerais Ltda. apresentou Contraminuta no Id.
164315258.

Sem Contraminuta da empresa Norte Grãos Agronegócios Ltda – EPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante
MD Comércio de Cerais Ltda.
ajuizou
Tutela Cautelar Antecedente para Sequestro e Remoção de Grãos
em face das empresas
Cláudia Armazéns Gerais Ltda.
e
Norte Grãos Agronegócios Ltda.-EPP
,
objetivando o arresto/sequestro de grãos de soja que afirma serem de sua propriedade, os quais estão depositados nos armazéns da empresa Agravada
Cláudia Armazéns Gerais Ltda.

Segundo a narrativa da exordial, em 15/09/2022, a Recorrente celebrou Contrato de Compra e Venda n° 000196C/092002 com a empresa Agravada Norte Grãos Agronegócios Ltda.-EPP, na quantidade de 138.978kg de soja no padrão ANEC41, pelo preço de R$ 345.823,60 (trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), para retirar no armazém da também Recorrida Cláudia Armazéns Gerais Ltda., a qual figura como depositária do produto.

Afirmou que remeteu, em 15/09/2022, via
e-mail,
pedido de autorização de transferência de n° 006935, que foi assinado pela empresa Norte Grãos Agronegócios Ltda.-EPP.

Ressaltou que, ao comparecer no estabelecimento da depositária Cláudia Armazéns Gerais Ltda. para retirar os grãos, esta se negou a entregar o produto sob a alegação de que o produtor rural não recebeu o pagamento da soja.

Asseverou que inexiste pendência de pagamento dos grãos negociados, de modo que não há justificativa plausível para que fosse negada a retirada da soja adquirida.

Diante disso, requereu a concessão do pedido liminar para que fosse expedido mandado de arresto/sequestro de remoção da soja na quantidade/qualidade adquirida.

A Juíza singular indeferiu o pedido liminar formulado, o que deu azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme, é cediço o art. 300, do Código de Processo Civil estabelece que em havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O art. 301 da Lei de Ritos, por sua vez, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Na tutela cautelar, sabe-se, o objetivo não é antecipar o pedido do autor, mas tão somente tomar providências para assegurar o resultado final do processo.

Por outro lado, é sabido que a concessão ou não da medida liminar encontra-se adstrita à presença dos requisitos cumulativos, de modo que, se presentes, o Juiz deve conceder a tutela; entretanto, se ausentes um deles, é impositivo o indeferimento do pedido.

Na hipótese, é incontroverso que a Agravante celebrou Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos diretamente com a Agravada Norte Grãos Agronegócios Ltda. (Id. 147731694) e que a empresa Cláudia Armazéns Gerais Ltda. é somente armazenadora do produto.

No entanto, denota-se da conversa registrada por áudio carreado pela própria Recorrente (Id.

147737150), que a funcionária da empresa Cláudia Armazéns Gerais Ltda., responsável pela autorização de retirada da soja, afirmou que:
“o produtor não recebeu ainda o pagamento daquela soja, e pediu para estornar a transferência e a soja vai ter que voltar para a ficha dele, aí verifica com o comprador que vocês compraram o que pode ser feito porque ele não recebeu ainda o valor dessa soja”
.

Assim, ao que tudo indica, a empresa Norte Grãos Agronegócios Ltda., adquiriu a soja com terceira pessoa, denominada Jorge Miguel Leite, que não integra a Ação originária, conforme Boletim de Ocorrência e Notificação Contra Ordem de Carregamento de Produto (Id. 164315265 e 164315266).

Em outros termos, o produtor rural Jorge Miguel Leite, terceiro estranho à lide, que disponibilizou os grãos objeto do litígio supostamente não recebeu o valor do pagamento da soja vendida, cujos grãos estavam depositados nos armazéns da empresa Cláudia Armazéns Gerais Ltda.; o que se verifica, pelo menos
prima facie
, é que a negativa em entregar os grãos à Recorrente ocorreu por inadimplência contratual.

Essas circunstâncias fragilizam sobremaneira a medida acautelatória pleiteada (arresto/sequestro), pois, em que pese o pedido cautelar esteja embasado na existência de um débito, tal situação, por si só, não tem o condão de autorizar o arresto/sequestro, notadamente porque não há nos autos sequer indícios de insolvabilidade ou dilapidação patrimonial das Agravadas a comprovar impossibilidade de saldar o débito por outros meios.

É preciso registrar que o arresto/sequestro são medidas que devem ser determinadas pelo Julgador com cautela, e somente deve ser deferida diante de elementos concretos sobre a intenção da parte adversa de utilização de subterfúgios ou evidente inadimplência de obrigação legal ou contratual, o que não é o caso destes autos.

Assim, ante a inexistência de prova concreta de insolvência, tampouco de tentativa de alienar bens ou de que tivesse cometido qualquer outro artifício fraudulento a fim de frustrar eventual execução futura ou lesar credores, temerária se mostra a medida cautelar requerida.

Ou seja, não vislumbro justificativa plausível para a tomada de medidas drásticas e excepcionais. Por estes motivos, entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e, com isso, garantir a prestação jurisdicional sem risco de prejuízos para ambas às partes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS AUSENTES. - Para concessão de tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil -
O arresto somente pode ser deferido quando a possibilidade de frustração de futura execução é efetivamente demonstrada.
(TJ-MG - AI: 10000212726376001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022). (sem destaque no original)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso e mantenho hígida a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023